Tribunal: TJBA
Processo: 0774746-86.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0774746-86.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Cia Federal Processamento de Dados Serv Gerais e Construções Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município do Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção de execução fiscal ajuizada em face de CIA Federal Processamento de Dados Serv Gerais e Construções, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão de se tratar de crédito de baixo valor, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável às execuções fiscais em curso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral, independentemente do momento do ajuizamento da ação; e (ii) estabelecer se a execução fiscal cujo valor é inferior a R$ 10.000,00 pode ser extinta por ausência de interesse de agir, à luz da Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que a legislação municipal fixe parâmetro diverso. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. A tese firmada no Tema 1.184 possui aplicação imediata aos processos em curso, diante da inexistência de modulação temporal de efeitos pelo STF. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece parâmetro objetivo nacional de R$ 10.000,00 para a identificação de execuções fiscais de baixo valor, com o objetivo de racionalizar e uniformizar a atuação do Poder Judiciário. O crédito executado, no valor de R$ 7.171,16, enquadra-se no conceito de baixo valor previsto na Resolução CNJ nº 547/2024, autorizando o reconhecimento da ausência de interesse de agir. A legislação municipal e atos administrativos locais não afastam a aplicação de tese vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal nem das diretrizes nacionais expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça. O Município não demonstra a adoção de medidas administrativas prévias, como conciliação ou protesto da Certidão de Dívida Ativa, nem justifica a dispensa dessas providências à luz da eficiência administrativa. O Acordo de Cooperação Técnica nº 024 não possui força normativa apta a afastar a aplicação do Tema 1.184 do STF ou da Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0774746-86.2014.8.05.0001, em que figuram como Agravante - MUNICIPIO DE SALVADOR e como Agravada - CIA FEDERAL PROCESSAMENTO DE DADOS SERV GERAIS E CONSTRUÇÕES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 5/S